Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ANO DE 2015. LEI DISTRITAL N. 5.190/13. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE No 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de conhecimento, ajuizada por servidor público distrital, a qual concedeu a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, por meio da lei Distrital no Lei no 5.190/13 e condenou o réu a efetuar o pagamento da diferença entre os valores percebidos pelo autor e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas.
2. Nesta sede, o Ente Federativo requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a suspensão do reajuste previsto na Lei no 5.190/2013 é legítima, tendo em vista que a lei em referência, assim como outras que estabeleceram reajuste de remuneração de servidores públicos, foi aprovada sem observância do art. 169 da Constituição da República, do art. 157 da LODF, bem como das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2014 e 2015; e b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal.
3. O tema debatido no RE no 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 3.1. O caso em análise, contanto, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei no 5.190/2013) que reestruturou a carreira do autor. 3.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Não há similitude fática, de modo que se deve afastar a aplicação daquele precedente vinculante (RE no 905.357 /RR) ao presente caso.
4. A Lei no 5.190/2013 reestruturou a Carreira de Administração Pública (Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental) e previu uma tabela de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores pertencentes àquela categoria, além de prever a criação de uma nova gratificação (denominada Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP), a serem implementados, de forma escalonada durante o intervalo regular de três anos, a contar do dia 1o de setembro de 2013 até 1o de setembro de 2015.
5. A ausência de dotação orçamentária a fim de cumprir despesa com pessoal tem o condão de tornar inexequível a lei específica somente no exercício financeiro na qual foi editada. 5.1. Logo, é possível afirmar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013.
6. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei no 5.190/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 6.1. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento.
7. Jurisprudência: “[...] 5. Esta Corte já assentou a constitucionalidade das Leis Distritais n.o 5.105/2013, n.o 5.201/2013 e n.o 5.190/2013 quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n.o 2015.00.2.005517-6, a qual, embora não conhecida em razão da inadequação da via eleita para o exame de matéria fática, consignou que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro". (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10). 6. A ausência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos decorrentes da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração torna o cumprimento da lei concessiva inexequível tão somente quanto ao exercício financeiro em que editada. (STF. ADI 1428 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 01/04/1996, DJ 10-05-1996 PP-15131 EMENT VOL-01827-03 PP-00371 RCJ v. 21, n. 138, 2007, p.113). 7. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se evidenciou na espécie. 8. Legalmente aprovados os aumentos de despesas com pessoal, não cabe ao Administrador se esquivar de aplicar a lei com base em meras conjecturas argumentativas, pois a dotação orçamentária para os exercícios subsequentes para fazer frente ao implemento dos reajustes remuneratórios concedidos configura ato cogente que não se enquadra na sua esfera de discricionariedade. 9. A alegada subdimensão do impacto financeiro decorrente dos reajustes remuneratórios concedidos por lei, além da necessidade de ser efetivamente demonstrada, não afeta a eficácia das leis que concederam o aumento, pois há possibilidade de se corrigir eventual desacerto de estimativa. [...]” (20150111075253APO, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 14/12/2017.)
8. O § 1o do art. 17 da LRF determina que, os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, devem ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como indicação da origem dos recursos para o custeio. 8.1. Importa por em relevo que a dotação orçamentária prevista para suportar as despesas criadas pela Lei Distrital no 5.190/13, consistente no reajuste de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, foi objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Distrital a fim de averiguar o impacto financeiro decorrente de sua efetiva implementação.
9. Ante a inexistência de argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre a Lei no 5.190/2013, inclusive em relação as exigências de caráter orçamentário, a sentença deve ser mantida.
10. Recurso improvido.